Tribunal: TJDFT
Processo: 0731983-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No processo: 0731983-38.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: LEANDRO RODRIGUES DA SILVA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto por LEANDRO RODRIGUES DA SILVA, em face da decisão proferida pela ilustre autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes versados nas execuções de números 000335972.2017.8.07.0007 (mov. 1) e 0003654-46.2016.8.07.0007 (mov. 15). Pugnou a douta Defesa (Defensoria Pública do Distrito Federal) pela reforma da decisão recorrida, para que seja reconhecida a continuidade delitiva entre os delitos, nos termos do artigo 71 do Código Penal. A Defesa, contudo, deixou de juntar aos autos as peças necessárias à compreensão da controvérsia e análise dos pedidos. 2. Assim, dê-se vista à Defensoria Pública para que, no prazo de 5 (cinco) dias, instrua o recurso com as peças necessárias, mormente cópias das denúncias e sentenças dos processos referentes às execuções penais n. 000335972.2017.8.07.0007 (mov. 1) e 0003654-46.2016.8.07.0007 (mov. 15), dentre outros documentos que entender necessários. Cumpra-se. Brasília, 29 de setembro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.